Tribunal: STF
Processo: Rcl 51068
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cerqueira César, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 0004384-64.2015.8.26.0136, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395 e 444, ambas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A defesa alega que "o reclamante foi definitivamente condenado, na modal mais severa de expiação, por violação aos ditames da atual Lei Anti-Drogas, artigos 33 e 35. No entanto, a defesa ora signatária identificou determinada mácula na colheita da prova, ainda na fase extrajudicial, cujo móvel constitui a vertente medida: a descoberta da substância narcótica foi realizada mediante interrogatório informal, ainda no local dos acontecimentos, sem que se tenha advertido ao reclamante, ou aos co-implicados, o direito ao silêncio.". 



    Alega, ainda, que, "da leitura da sentença, ulterior acórdão de apelação e do teor do que disseram os policiais captores, verifica-se que, em nenhum momento é noticiado que o direito constitucional a não auto-incriminação fora respeitado. Dessarte, - como se pontua no julgado-paradigma deste pretório Excelso em anexo - o dever de alertar o suspeito de ter perpetrado uma ação criminosa não se resume, somente, ao momento de tomada de depoimento formal em delegacia; se é também realizado interrogatório informal antes da ouvida perante o delegado, também nesse momento tal obrigatoriedade vigorará. Nesse passo, é patente que o modus operandi adotado pela equipe policial no episódio ressente-se de legitimidade dado que se depreende da leitura do que admitiram os policiais que participaram da captura na ocasião, i.e., agente Antônio Neto: ... que estes indagados começaram a divergir (...) '... que interpelado Otacílio informou...' (...); ...para confrontar as informações (...) ' ... o indiciado Valdir teria dito...depois falou que iria (...); agente Fábio Silva: (...) que ao interpelarem Valdir, este passou a dar informações ...(...) disse que iria buscar...que o indiciado Valdir mudou sua história e passou a dizer (...), não deixa margens a dúvidas de que os envolvidos foram submetidos a interrogatório informal (no ato da abordagem ainda na rodovia onde se achavam) sem que nenhuma alusão tenha sido documentada sobre o direito de não auto-incriminação, ao arrepio, assim, do que preconizado no artigo 5º, LXIII, da CF, artigo 6º, V, e artigo 186 do CPP.". 



    Afirma que "a técnica de interrogatório adotada, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento contido nas ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova obtida sem tal cuidado.". 



    Por fim, requer "o provimento, liminar, do pedido com vistas a se determinar a anulação do processo suso tratado, absolvendo-se sumariamente o personagem ora reclamante.". 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".



    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:



    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.



    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.



    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.



    O primeiro motivo é que o reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 



    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, pois "a técnica de interrogatório adotada, assim, pela polícia, - e que respaldou a ulterior sentença condenatória - viola o entendimento contido nas ADPF’s 395 e 444: o direito a não auto-incriminação e ao silêncio deve ser respeitado no momento em que o dever de informação se impõe, tornando ilícita a prova obtida sem tal cuidado.". 



    Infere-se dos autos que o reclamante foi denunciado e condenado "como incurso nas sanções do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 13 de maio de 2.015 e em datas anteriores, na Rodovia SP 280, 266, rural, nesta cidade e Comarca de Cerqueira César, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas. Consta, também, que no dia 15 de janeiro de 2.015, na rua Capitão Moura Leite, Granja da Vanda, rural, na cidade e Comarca de Cerqueira César, Valdir Martins Espindola, Ivan João de Melo e Otacílio Alves Neto, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fim de mercancia e entrega a terceiros, 228 tijolos de Cannabis sativa L, pesando 194 quilos e 222,9 gramas, drogas que causam dependência física e psíquica.".



    Consta da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cerqueira César, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos n. 0004384-64.2015.8.26.0136, que: 



    […] os três acusados praticavam o tráfico de drogas, transportamento uma imensa quantidade de maconha que seria destinada à venda. Valdir confessou parcialmente os fatos. Disse que contratou Otacílio para realizar o transporte da droga, mas não informou que a carga era maconha. Contudo, esta versão não deve prevalecer. Otacílio recebeu um celular contendo apenas três contatos. Ele era o Vaqueiro e trocava mensagens codificadas com o Cabeludo, que era Valdir. Tal fato por si só já indica que o transporte era de carga ilícita. Caso assim não o fosse não haveria sentido de uma pessoa entregar um celular com apenas três contatos para outra, contendo apenas apelidos e mensagens codificadas. É obvio que Otacílio tinha conhecimento da carga ilícita que estava sendo transportada. Note que o reboque do caminhão estava rebaixado, dando a impressão de que havia carga pesada. A versão de Otacílio de que o reboque desceu sozinho não merece qualquer credibilidade. No mesmo sentido, é inacreditável a versão de Ivan. Ele afirma que foi apenas de acompanhante porque queria conhecer São Paulo, mas em seu interrogatório afirmou que sequer sabia o destino exato do caminhão. Disse que Otacílio pagaria sua passagem de volta e não soube explicar o porquê. Disse, ainda, que é primo de Otacílio, contudo, afirma que não era o contato primo existente na agenda de telefone com apenas três contatos. Assim, como se vê, o contexto denota, sem sombra de dúvidas, que todos praticavam o tráfico de entorpecentes, munidos de grande quantidade de drogas, sendo de se presumir que o numerário encontrado provinha de mercancia realizadas. No tocante à associação para o tráfico, e de início, pertinente a transcrição do disposto no artigo 35, caput, da lei n° 11.343/06, para uma melhor análise: Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei: (grifo nosso). O citado tipo penal pune a associação para a traficância reiterada ou não, ou seja, o legislador se contentou com uma única conduta de tráfico, não exigindo a renovação de comportamento; não fosse assim, não teria ressalvado a desnecessidade de reiteração, já que não se devem admitir palavras desnecessárias nas leis. A união de esforços pode ocorrer para uma única conduta de tráfico, extinguindo-se após. Basta a demonstração de uma organização prévia (todos combinaram o transporte com antecedência), estrutura e hierarquia (Valdir estava controlando a ação de Otacílio e Ivan), com atuação específica de cada membro. Ou seja, no caso analisado não se trata de mero concurso de agentes. Não há dúvidas de que os três réus estavam ligados entre si por um animus associativo (ou ajuste prévio), objetivando a prática, reiterada ou não, do crime de tráfico, daí a infração penal descrita na denúncia. 



    É de se ver que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. 



    No caso, o policial militar Antônio da Silva alegou que: 



    […] foi acionado pela policia rodoviária da base de Ourinhos. Este policial narrou que havia abordado um veículo Stilo, ocupado pela pessoa de Valdir, que estava narrando um histórico de viagem não condizente com a realidade. O depoente foi informado sobre as mensagens do aparelho celular que indicam a possibilidade de Valdir ser um batedor de algum veículo transportando produto ilícito. Em patrulhamento, localizaram o veículo suspeito: a placa era da cidade de Valdir e estava estacionado no Posto Tolluca. Na posse deste veículo estavam dois ocupantes, Otacilio e Ivan, respectivamente condutor e acompanhante. Referido veículo estava em nome de Valdir. Otacílio informou que havia sido contratado por R$ 1.000,00 para levar o veículo da cidade de Dourados/MS até a cidade de Osasco. Ivan apenas o acompanhava. Ao realizarem a revista no caminhão, lograram localizar 228 tijolos de maconha, envoltos em fita adesiva e que estavam escondidos no assoalho da carroceria. Em contato com a polícia de Ourinhos, Valdir foi apresentado e indiciado.



    Além disso, ao contrário do alegado pela defesa, o reclamante foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a autoridade competente. Não houve condução coercitiva para interrogatório. 



    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Em verdade, a defesa busca "a ilicitude da prova", aqui com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.



    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).



    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.



    No caso, o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente